Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726985-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Processual Penal e Penal. Apelações Criminais Defensivas. Crime de tráfico de drogas. Dois réus. Operação REDE. 1) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Negativa de instauração de incidente de sanidade mental em face do réu PEDRO PAULO (dependência toxicológica). Rejeição. Ausência de elementos concretos a demonstrar o comprometimento da capacidade cognitiva e volitiva do réu de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vício em drogas não excludente da condição de narcotraficante. Laudos e relatórios médicos produzidos anos antes do fato criminoso em exame e não conclusivos a respeito da inimputabilidade/semi-imputabilidade do réu. 2) Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais integrantes da Operação REDE. Comunicações telefônicas e de dados exaustivas quanto à prática do crime de tráfico pelos réus. Réu PEDRO PAULO confesso. Apreensão de drogas em sua casa (trouxinhas de cocaína). Negativa de autoria pelo corréu FRANCIVALDO isolada nos autos. Negociações de cocaína, maconha e medicamento abortivo com o corréu PEDRO PAULO e outros usuários. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Condenações integralmente mantidas. 3) Dosimetria das penas. 3a Fase. Causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Contumácia dos réus na prática do crime de tráfico. Cerca de dois anos de investigação policial (Operação REDE) dando conta de que são traficantes, em especial, de cocaína. 4) Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Quantum de pena e condição pessoal dos acusados. 5) Detração. Competência do juízo da execução penal. 6) Dispositivo. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Para tanto, defende a inexistência de prova apta a sustentar a condenação, devendo ser acolhida a tese absolutória, à luz do in dubio pro reo. Alternativamente, assevera presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no aludido artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, repetindo as razões trazidas no recurso especial, seja quanto à aplicação do in dubio pro reo, seja quanto ao cabimento da causa de diminuição de pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a aplicabilidade do in dubio pro reo, bem como assentou pela ausência dos requisitos para a configuração da causa de diminuição de pena. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido – artigo 5o, inciso LIV – a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012